Tribunal: TJBA
Processo: 8004039-54.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004039-54.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SELMA REIS DE SANTANA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PANDEMIA. COVID-19. LAUDO TÉCNICO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECRETO 16.529/2016. NORMA REGULAMENTADORA Nº 15. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DENEGADA A SEGURANÇA. PRECEDENTES DESSE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. I – O direito à percepção do adicional de insalubridade pelos policiais militares encontra guarida no artigo 92, V, “p”, do Estatuto dos Policiais Militares (Lei 7.990/01), o qual, expressamente, estabelece que o adicional será concedido na mesma forma e condições do que os funcionários civis, do que se extrai a aplicabilidade do Decreto Estadual nº 16.259/2016. II – O Decreto Estadual nº 16.259/2016 prevê procedimento específico para a concessão do adicional mencionado, incluindo a necessidade de descrição detalhada das atividades desenvolvidas e do ambiente de trabalho do servidor, mediante a apuração por Laudo Médico Pericial a ser emitido pela Junta Médica Oficial do Estado, ou por Laudo Técnico de Identificação dos Riscos Ambientais, com a homologação pela Junta Médica, conforme se infere do teor do artigo 7º. III – Não obstante se reconheça que a pandemia do covid-19 se revela em um fato notório, a dispensar a necessidade de comprovação específica da sua ocorrência, tal circunstância não possui, de plano, o condão de lastrear, juridicamente, a determinação de pagamento de adicional de insalubridade, de forma geral e abstrata, ao policial, sem a observância do procedimento estabelecido em lei e nos Regulamentos pertinentes. IV – Inconteste a necessidade de realização de instrução probatória para se analisar as peculiaridades do rol de atividades específicas exercidas pela ora impetrante e/ou do seu local de trabalho e, por consectário, o grau de insalubridade, o que, efetivamente, não se mostra cabível pela estreita via do Mandado de Segurança, que, conforme mencionado acima, exige a presença de prova pré-constituída. Precedentes Reiterados desse Egrégio Tribunal de Justiça. V – Segurança Denegada. Extinção do feito sem resolução do mérito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004039-54.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante SELMA REIS DE SANTANA e como impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, autoridades vinculadas ao ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do voto do relator.